Tribunal: STF
Processo: HC 244416
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 932.116/SP.  



    2. Consta dos autos que a paciente foi condenada a 5 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial de cumprimento fechado, além de 13 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II, do Código Penal (roubo majorado). Negou-se o direito de recorrer em liberdade, sendo mantida preventiva decretada anteriormente. 



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, negou provimento à apelação da defesa. Contra essa decisão, formalizou-se a referida impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, a impetrante aponta o excesso de prazo da prisão. Destaca reconhecimento de nulidade do julgamento da apelação, tornado sem efeito por decisão proferida pelo Juízo de primeira instância. Alega a inidoneidade dos fundamentos da custódia. Argui o atendimento dos requisitos para a colocação da paciente em custódia domiciliar, uma vez ser mãe de 3 filhos menores de 12 anos, dependentes dos cuidados maternos. Assinala as condições pessoais favoráveis da paciente.  



    5. Pretende, no âmbito liminar e no mérito, a concessão de liberdade provisória, cumulada, ou não, com cautelares diversas. Sucessivamente, busca a colocação em custódia domiciliar.



    É o relatório.



     Decido.  



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021.  



    7. Além disso, as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inadequação da impetração, por se tratar de reiteração do pedido veiculado no HC nº 919.064/SP, ainda em trâmite perante o Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator